Tribunal: TJMT
Processo: 1029128-65.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029128-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (AGRAVANTE), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO –INDEFERIDO NA ORIGEM – DISCORDÂNCIA DOS TERMOS POR UMA DAS PARTES – EFICÁCIA COMPROMETIDA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a homologação de acordo extrajudicial sem a anuência válida de ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029128-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JARBAS LINDOMAR ROSA

AGRAVADO: ATILANIO ALBINO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JARBAS LINDOMAR ROSA
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003625-92.2018.8.11.0040 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que rejeitou o pedido de homologação de acordo.

O agravante afirma que
“o agravado foi devida e regularmente intimado da decisão que determinava a manifestação sobre o acordo no prazo de dez dias sob pena de concordância e certo ainda que, decorrido o prazo assinalado pelo Juízo não houve qualquer manifestação, não havendo qualquer dúvida a respeito da regularidade da intimação do agravado, como devidamente comprovado nos autos e como reconhecido pelo próprio Juízo monocrático, a lógica conclusão que se impõe é a operação da preclusão consumativa, o que acarreta a anuência de Atilânio Albino da Silva a todos os termos do acordo.”.

Diz que
“o aperfeiçoamento do ato independe da anuência do devedor solidário, uma vez que o próprio Código Civil é claríssimo ao dispor que a subrogação opera-se de pleno direito, isto é, sem a prévia necessidade de submeterse a condições específicas”.

Defende que
“não há que se falar em irregularidade no ato do devedor solidário e terceiro interessado nos autos ter oferecido ao credor, mediante acordo, bem de sua titularidade capaz de quitar no todo a dívida estampada no título executivo, permissivo do artigo 346, inciso III do Código Civil e que opera de pleno direito, em conformidade com o regramento de direito material o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso

(id. 193875189).

O recurso foi recebido sem o efeito ativo (id. 194048685).

Em contrarrazões, o agravado pede o desprovimento do recurso (id. 198435695).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JARBAS LINDOMAR ROSA
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003625-92.2018.8.11.0040 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que rejeitou o pedido de homologação de acordo.

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial.

Pois bem.

O juízo de origem indeferiu o pedido de homologação sob o fundamento de ausência do elemento volitivo, indispensável à transação, vejamos:

“[...] Malgrado não assista razão ao executado ao afirmar não ter sido intimado do acordo encartado aos autos, já que a certidão de intimação de id. 75811794 faz referência expressa ao tema, cujo ciente do procurador do autor consta em id. 76320055, incabível a homologação do acordo avençado entre o exequente JARBAS e DANTE GAZOLI CONSELVAN, seja pela discordância expressa do executado, seja pelas demais questões envolvendo da transação celebrada.

Segundo se depreende dos autos, o acordo foi celebrado entre o exequente e DANTE GAZOLI CONSELVAN, também devedor do contrato de honorários que constitui o título executado, em que pese não figure no polo passivo da demanda. Ocorre, contudo, que para adimplemento da dívida o devedor DANTE ofertou em pagamento a fração de terras já penhorada nestes autos, ou seja, área supostamente pertencente ao executado ATILANIO, a qual é objeto de litígio entre ambos (DANTE e ATILANIO).

Tal situação, inclusive foi noticiada nos autos por ambos, sendo que o executado refere que a fração de terras penhorada não está em sua posse em razão de suposto esbulho praticado por DANTE CONSELVAN, situação que ensejou o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse – n. 1002846-06.2019.8.11.0040 – em tramite pela Terceira Vara Cível desta Comarca Como se não bastasse, ainda o executado impugnou a avaliação do imóvel penhorado ao argumento de que em desacordo com as práticas comerciais da região, situação que deverá ser esclarecida, inclusive mediante nova avaliação por profissional da área. [...]”

Se uma das partes discordou expressamente da homologação, é evidente que não está comprovada a sua anuência, requisito imprescindível tanto à negociação como à sua confirmação oficial para que, dessa forma, tenha vigência e força obrigatória.

Sobre a matéria, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva consignou o seguinte:

“2. A transação constitui acordo de vontades das partes que, mediante concessões recíprocas, previne ou evita um litígio.
3. Se, na transação em processo judicial, uma das partes retratou-se antes da homologação, desaparece a convergência de vontades, que é elemento fundamental do negócio jurídico, o qual passa a ser inexistente
. Esta circunstância impede a homologação pleiteada e a respectiva execução.”
(STJ, REsp. 1324090 MG 2011/0128778-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no DJ de 03/04/2013).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - UNIÃO ESTÁVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS -
ACORDO NÃO HOMOLOGADO -
DESISTÊNCIA
- SÚMULA 83/STJ - INCIDÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I.
A homologação judicial é essencial para a validade do ato, e que, para tanto, o acordo deve vir precedido da anuência de ambas as partes, demonstrando a convergência de interesses. Incidência da Súmula/STJ 83
. II. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido
.” (AgRg no REsp 895.282/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/05/2011, DJe de 26/05/2011).

Posto isso, fica impedida a homologação.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024